Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-53.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0003239-53.2016.8.11.0039
RECORRENTE: WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 95475460):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO SIMPLES – TESES DEFENSIVAS - NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CABIMENTO – AGENTE QUE AGIU COM DOLO DE SUBTRAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).
‘(...) 3. Se o dolo do agente é de subtração, mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, uma vez que o elemento subjetivo relativo a este, consiste na vontade livre e consciente de constranger a vítima, mediante violência em sentido amplo (física ou psicológica), com o fim de que a vítima não faça o que a lei permite ou faça o que ela não determina. (...).’ (APR 2005051002679-6. Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. DJ-e: 29/09/2010)
‘A multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.’ (STJ, HC n. 344.262/MG).
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação. (Id. 96817006)
Recurso tempestivo (Id. 96844491).
Contrarrazões (Id. 97618970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Como relatado, busca a defesa, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico para afastar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo, alegando ilegalidade do procedimento previsto no artigo 226, do CPP, utilizado para comprovar a autoria delitiva. Pois bem.
No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, ratificado na fase judicial, aliado aos demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o que afasta a ilegalidade levantada pela defesa.
Isso porque, em Juízo, a vítima Daniel Mariano de Araújo manteve a versão dada na fase inquisitorial, confirmando, inclusive, ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial.
O Policial Militar Emmanuel Diniz Soares, ao ser ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado pela vítima, acrescentando, porém, que Daniel especificou as características do autor do roubo, bem como lhe disse o apelido do acusado.
Aliás, saliento que as disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
(...)
Assim, tenho que não há nulidade no reconhecimento fotográfico como meio de prova, tal como procedido pela autoridade policial, porquanto a identidade do réu foi confirmada pela vítima de forma coesa, guardando relação com os demais elementos carreados aos autos, mormente pelo depoimento prestado em Juízo do Policial Militar Emmanuel Diniz Soares, tornando o procedimento adotado plenamente apto para a constatação da autoria delitiva.” (Id. 91623488).
Nesse contexto, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça